Tribunal: CARF
Processo: 10283.900135/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900135/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.333 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
MASA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. INSUFICIÊNCIA DA
PROVA DO PAGAMENTO DAS ESTIMATIVAS
No processo contencioso da compensação, é ônus do contribuinte comprovar
de forma idônea o pagamento das estimativas, seja por meio de compensações
anteriores, seja através de crédito oriundo de processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 8a Turma da DRJ/SPO,
que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela empresa
indicada acima.
Em resumo, o caso versa sobre compensação de saldo negativo de IRPJ,
transmitida pela DCOMP no 05580.38133.160310.1.7.02-6008, referente ao ano calendário 2005,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900135/2011-62
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900135/2011-62

cujo crédito é praticamente composto por estimativas quitadas por meio de compensações
anteriores.
O despacho decisório de fls. 12 não homologou a compensação sob o fundamento
de que a empresa não comprovou o crédito alegado, conforme o que segue:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado
e considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é
insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de renda devido, não há
direito creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.004.401,32 Somatório das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP: R$ 1.084.326,62 Imposto devido: R$ 1.854.411,60
A empresa apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 24/25, em que se
limitou a afirmar que possuía o crédito e que este se confundiria com “prejuízos fiscais”. Eis o
único excerto da defesa que se pode aproveitar:

Dois meses depois de ter sido intimada do despacho decisório, apresenta outra
manifestação de inconformidade (fls. 68/70), intempestiva, portanto, em que apresenta tabelas,
discriminando as parcelas do seu crédito, dando a entender que seria composto de estimativas
que teriam sido pagas praticamente com compensações anteriores e uma parcela do crédito foi
recolhida com crédito de Cofins oriundo de processo judicial. Em ambas as defesas não são
juntados documentos comprobatórios do direito creditório, mas, apenas, os atos constitutivos da
empresa, procuração, DIPJ e DARF.
Em sua decisão de fls. 232/240, a DRJ argumentou que, apesar de ter sido
intimada antes do despacho decisório para esclarecer o direito creditório, a recorrente não
comprovou o pagamento de parte das estimativas, e a parte quitada por compensações anteriores
era insuficiente para abranger o IRPJ devido, razão pela qual não havia como se homologar a
compensação.
No recurso voluntário, a recorrente apresenta defesa, desta vez consistente e
elucidativa, esclarecendo que a maior parte do crédito decorreu de estimativas pagas mediante
compensações anteriores. Para os meses de janeiro a março, as estimativas teriam sido quitadas
mediante PER/DCOMP, as quais foram homologadas ou estavam pendentes de decisão. Em
relação aos meses de maio a julho, as estimativas foram negativas. A estima de setembro, no
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900135/2011-62

valor de R$ 2.175.798,42, o montante de R$ 610.179,22 foi quitado por meio de DARF, outra
parte através de compensações e o valor de R$ 1.381.039,25, foi pago com crédito de Cofins,
que teria sido reconhecido em processo judicial (no 1998.34.00.026634-7), transitado em julgado
em 02/03/2006, antes da transmissão da DCOMP.
Quanto aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2005 não teria havido
pagamento de imposto por estimativa, justamente por conta do saldo de crédito acumulado a
partir das estimativas anteriores, que geraram o saldo negativo que a Recorrente pretendia ver
reconhecido.
Para confirmar o alegado, a empresa juntou prints de telas do site da RFB
indicando a situação dos processos de compensação, cópias de decisões de DRJ que analisaram
as citadas compensações anteriores, cópias de processos compensatórios em papel, cópias da
petição inicial, sentença, acórdão e certidão de trânsito em julgado do processo judicial referente
ao crédito de Cofins.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
1. OBJETO DA CONTROVÉRSIA
Em resumo, a controvérsia reside no não reconhecimento do direito creditório da
empresa recorrente, referente a saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005 em que utilizou o
mencionado saldo para compensar com débitos tributários da empresa por meio de diversas
DCOMPs.
A recorrente alega que teria pago as estimativas de IRPJ por meio de
compensações anteriores, uma outra parte com crédito de COFINS, e ainda uma terceira parte
através de crédito de PIS, oriundo de processo judicial com transito em julgado.
O despacho decisório e a DRJ não homologaram as compensações porque as
estimativas quitadas por meio de compensação não foram devidamente comprovadas, não
gerando, dessa forma, saldo negativo.
2. O PROCESSO, AS PROVAS E A VERDADE MATERIAL NA COMPENSAÇÃO
A premissa do processo contencioso de compensação é que cabe ao contribuinte
comprovar o seu direito creditório. Isso porque, o art. 170 do CTN, combinado com o art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996, exige liquidez e certeza do crédito do contribuinte para compensar com os
débitos tributários. A compensação é uma forma de extinção do crédito tributário, cabendo ao
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900135/2011-62

interessado demonstrar que o seu crédito é liquido e certo para poder extinguir o crédito
tributário compensado.
É necessário ressaltar, primeiramente, que no presente processo, a recorrente não
apresentou defesas suficientemente claras sobre o seu direito creditório. Observe-se que na
manifestação de inconformidade de fls. 24/25, a empresa se limitou a afirmar que possuía o
crédito e que este se confundiria com “prejuízos fiscais”. Afora a confusão entre os institutos,
porque prejuízo fiscal não tem a ver com saldo negativo, a contribuinte não juntou nenhuma
prova que comprovasse a liquidez e certeza do seu alegado crédito.
Dois meses depois de intimada do despacho decisório, portanto
intempestivamente, apresenta outra manifestação de inconformidade, desta vez um pouco mais
elaborada, com tabelas que demonstrariam como as estimativas de IRPJ teriam sido pagas.
Assim, de janeiro a março, os pagamentos ocorreram por meio de PER/DCOMPs anteriores. Nos
meses de abril a julho, as estimativas teriam sido negativas. Em agosto, o pagamento teria se
dado também por PER/DCOMP. Já para setembro, as estimativas teriam sido pagas com um
alegado crédito judicial de Cofins, crédito de PIS/Cofins pagos indevidamente na importação e
DARF no valor de R$ 610.179,22. De outubro a dezembro, o imposto teria sido pago por
antecipação.
Assim, teriam sido pagos a título de estimativas R$ 2.858.812,92. Depois dos
devidos ajustes, informou que o IRPJ efetivamente devido seria de R$ 1.854.411,60, restando
um saldo negativo parcial de R$ 1.004.401,32, o qual, acrescido ao IRRF sobre aplicações
financeiras, resultou em R$ 1.098.968,30. Foi este saldo negativo que a empresa compensou por
meio da DCOMP no 05580.38133.160310.1.7.02-6008 que constitui objeto do presente processo.
Ainda que, em homenagem à ampla defesa e ao sistema probatório da verdade
material, se relevasse a intempestividade da segunda defesa apresentada pela contribuinte, o fato
é que a peça sequer veio instruída com as DCOMPs que a empresa alega terem sido utilizadas
para quitar as estimas. Ao menos não consta dos autos tais documentos. Igualmente, não veio
com a segunda manifestação de inconformidade os documentos comprobatórios da forma como
foram pagas as estimativas de setembro, ou seja, os processos referentes aos créditos de Cofins e
PIS. O único documento comprobatório de parte dos pagamentos das estimativas que foi juntado
com a segunda manifestação de inconformidade foi a DARF de fls. 72, no valor de R$
610.179,22.
Nota-se que na fase inaugural da lide, não apenas a peça de defesa não demonstra
as razões jurídicas do crédito, como veio instruída deficientemente.
Por outro lado, a decisão da DRJ menciona que na fase procedimental, portanto
anterior ao despacho decisório, a empresa teria sido intimada para esclarecer dúvidas sobre o seu
direito creditório, mas não comprovou adequadamente. Estas provas não estão nos autos. No
ponto, veja-se:
Conforme aduzido no despacho decisório e nas antecedentes intimações encaminhadas à
requerente, que solicitavam esclarecimentos acerca do direito alegado, bem como uma
eventual retificação da DIPJ que pudesse reproduzir o que constava na Dcomp, não
houve qualquer mudança no quadro probatório do valor supostamente a ser conciliado
com os débitos, pois, conforme despachou a autoridade administrativa, os recolhimentos
por estimativa sequer serviam para a contrapartida do IRPJ devido no ano-calendário.
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900135/2011-62

O despacho decisório, por sua vez, indica que a recorrente teria sido intimada para
prestar esses esclarecimentos, mas não o teria feito.
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado
e considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é
insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de renda devido, não há
direito creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.004.401,32 Somatório das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP: R$ 1.084.326,62 Imposto devido: R$ 1.854.411,60
A precariedade da primeira defesa, a intempestividade da segunda, somada à falta
de provas, já seria o suficiente para, nesta fase recursal, não se reconhecer o direito creditório da
recorrente, ainda que trouxesse as referidas provas com o recurso voluntário. Isso porque, o art.
16, III do Decreto no 70.235, de 1972, é exato em estabelecer que as provas devem ser juntadas
com impugnação (manifestação de inconformidade para o processo de compensação), ficando
precluso o direito de fazê-lo em outro momento processual, salvo as exceções do §4o do referido
dispositivo, que não veem ao caso:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Este conselheiro, no entanto, tem pautado seus votos e participação nos
julgamentos com a premissa de que o caso concreto poderá recomendar que se interprete a
norma transcrita à luz da verdade material. Isto é, se o contribuinte trouxer com o recurso
voluntário provas que atestem a liquidez e certeza do seu crédito, é possível apreciar-se a
documentação, a despeito de não ter instruído o processo na fase adequada.
No presente caso, a recorrente afirma no recurso voluntário que a autoridade fiscal
já teria conhecimento de como as estimativas foram pagas, deixando entrever que teria cumprido
as diligências fiscais para as quais foi intimada na fase procedimental. No entanto, estas provas
não constam dos autos, ficando este julgador adstrito ao que está no processo, não podendo dar
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900135/2011-62

como certas simples afirmações do contribuinte, ainda que acobertadas pelo princípio da boa fé
processual.
Feitas estas considerações, conforme alertado no relatório, somente na fase
recursal a empresa apresenta uma defesa condizente com o fatos e elucidativa do seu suposto
direito. Dos itens 2.1 a 2.7 do recurso, a recorrente explica que o saldo negativo do IRPJ resultou
do pagamento de estimativas, praticamente por meio de PER/DCOMPs anteriores e os créditos
de PIS e Cofins.
Ocorre que, mais uma vez, na percepção deste conselheiro, a recorrente não traz
provas claras de como as estimativas foram compensadas ou pagas, para a maioria das parcelas
do seu crédito, incorrendo o processo novamente em problemas de instrução.
É de se ressaltar que, diante do contexto ora relatado, o recurso voluntário seria a
última oportunidade, ainda que de forma excepcional, de a recorrente instruir o processo
corretamente.
Vejamos cada uma dessas provas.
3. DO MÉRITO
3.1 Das estimativas de janeiro a março
A recorrente alega que em janeiro pagou a estimativa de R$ 35.903,67, mediante
o PER/DCOMP no 08839.91579.110205.1.3.57-8933 e que teria ocorrido a homologação tácita
da respectiva compensação. Para tanto, junta o print de site da RFB de fls. 263, informando que
o procedimento estaria em análise. Cumpria à requerente juntar pelo menos a DCOMP, o que
daria maior idoneidade para a prova. No entanto, é juntado somente um print da internet. Assim,
consideramos a prova em questão insuficiente para comprovar a quitação da citada estimativa
por meio de compensação.
Com relação ao mês de fevereiro, a empresa informa que a estimativa de R$
62.070,87 teria sido quitada mediante o PA no 10283.001465/2005-25 e que o crédito referente a
essa compensação foi totalmente reconhecido. Para tanto, junta cópia da decisão da 3a Turma da
DRJ/FOR, que homologa a compensação por ter ocorrido a homologação tácita (fls. 229/243)
Por se tratar cópia de decisão da DRJ aparentemente extraída do processo
eletrônico, entendemos suficiente tal comprovação.
Quanto ao mês de março, a recorrente explica que quitou a estimativa de R$
139.170,00 por meio do PA no 10283.100234/2005-01, que teria sido objeto de julgamento
conjunto com os autos do processo administrativo 10283.001465/2005-25, referente a estimativa
de fevereiro citada acima.
Analisando a decisão da DRJ relativa ao PA no 10283.001465/2005-25, vê-se que
o PA no 10283.100234/2005-01 estava vinculado a outro PA no 10283.000459/2004-70, o qual
também integrou o PA no 10283.001465/2005-25. Assim, entendo que este também foi
abrangido pela decisão que homologou tacitamente as diversas compensações que eram objeto
do mencionado processo, especialmente porque o PA no 10283.100234/2005-01, esta
textualmente mencionado no quadro constante das fls. 243 da citada decisão.
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900135/2011-62

Assim, considero também idônea a prova da quitação da estimativa do mês de
março.
3.2 Das estimativas de abril a julho
Em relação a esses meses, a empresa alega que:
Conforme indicado na tabela acima, nos meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2005
as estimativas mensais foram negativas, nos valores de R$ 32.888,69, R$ 82.496,86, R$
26.917,80 e R$ 46.717,77, respectivamente. No contexto do presente Recurso
Voluntário, portanto, não merecem maiores comentários.

A prova de que as estimativas foram negativas não podem se dar somente por
declarações feitas pela contribuinte. Nem mesmo a DIPJ é suficiente para tanto no contexto em
que, analisas as DCOMPs, foi emitido despacho decisório que não homologou saldo negativo de
IRPJ em que o resultado negativo das estimativas foi considerado. Assim, deveria a recorrente
ter trazido a respectiva prova contábil desse resultado, o que não consta dos autos.

Desta forma, entendemos que não há prova suficiente do resultado negativo para
os meses de abril a julho.
3.3 Da estimativa de agosto
Em relação a agosto, a empresa alega que pagou a estimativa no valor de R$
47.248,99, também por meio de compensação, tratada no PA no no 10283.004474/2005-78.
Informa que este processo esta pendente de julgamento neste CARF. Em tese seria aplicável o
Parecer Normativo Cosit no 2, de 2018, que levaria ao reconhecimento do pagamento da
estimativa.
Ocorre que, em consulta ao site do CARF, não encontramos registro do processo
mencionado e nem a recorrente trouxe qualquer outra prova a seu respeito, razão pela qual
considero não comprovado o pagamento da estimativa de agosto.
3.4. Da estimativa de setembro a dezembro
Sobre tal estimativa, a recorrente informa que pagou o montante de R$
2.175.798,42 da seguinte forma: R$ 610.179,22, mediante DARF; R$ 1.381.039,25 mediante
compensação de crédito de COFINS, concedido no processo judicial no 1998.34.00.026634-7,
que teria transitado em julgado em 02/03/2006. A diferença para chegar no montante de R$
2.175.798,42, isto é, R$ 794.759,17 teria sido paga por meio de diversas PER/DCOMPs,
conforme descrito abaixo:
DCOMP
VALOR (R$)
SITUAÇÃO
32455.29301.011105.1.3.04-7300
16.484,73
Estimativa Compensada
22493.19613.011105.1.3.04-1366
15.165,01
Estimativa Compensada
18195.51909.011105.1.3.04-0579
24.952,41
Estimativa Compensada
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900135/2011-62

14830.53683.011105.1.3.04-7690
19.858,64
Estimativa Compensada
04088.06639.011105.1.3.04-4808
19.507,85
Estimativa Compensada
23599.54511.011105.1.3.04-1744
11.431,80
Estimativa Compensada
06797.77134.011105.1.3.04-7050
13.443,35
Estimativa Compensada
09766.03050.011105.1.3.04-1942
13.045,29
Estimativa Compensada
13961.94264.011105.1.3.04-4227
12.469,62
Estimativa Compensada
22299.06386.011105.1.3.04-5940
11.506,83
Estimativa Compensada
08766.37543.011105.1.3.04-8023
11.431,80
Estimativa Compensada
14205.45978.011105.1.3.04-5025
22.462,76
Estimativa Compensada

Para comprovar o alegado, a recorrente traz com o recurso voluntário somente
prints aparentemente do site da RFB com as informações do quadro acima (fls. 260/272).
Desta forma, entendo que a prova também do pagamento dessas estimativas não é
suficiente.
Apesar da análise realizada sobre todas as estimativas dos meses anteriores e desta
parte da estimativa de setembro, o que se fez em atenção ao esforçou da recorrente em
demonstrar a liquidez de cada uma das parcelas que compôs crédito, o exame sobre a parcela a
seguir do mês de setembro é suficiente para o desfecho do processo.
Assim, a parcela de R$ 1.381.039,25, que teria sido quitada mediante
compensação de crédito de COFINS, concedido no processo judicial no 1998.34.00.026634-7,
com transitado em julgado em 02/03/2006, os documentos de fls. 1336/1351, dão conta do
seguinte.
A empresa ingressou com Ação Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada
22/10/1998, postulando o direito de compensar créditos de PIS com contribuições sociais
federais ou com débito do próprio PIS, na forma do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991 (fls.
1342/1343). O pedido foi parcialmente julgado procedente, de modo que a sentença declarou “o
direito da autora de compensar os valores recolhidos a título de PIS, no período em que vigorou
[sic] os DL’s 2.445/88 e 2.449/88, com débitos do próprio PIS [...]” (fls. 1349).
O despacho de fls. 1350/1351, do Ministro José Delgado, do Superior Tribunal de
Justiça, nega seguimento a Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, dando a entender
que o apelo não prosseguiu porque deveriam prevalecer os índices de correção monetária aos
tributos em questão, conforme a jurisprudência da corte.
Por fim, às fls. 1252 consta uma certidão de trânsito em julgado, com data de
26/02/2003.
Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900135/2011-62

Os documentos juntados não são suficientes para comprovar a certeza e liquidez
do alegado crédito. Primeiramente, porque a decisão em questão autorizou a compensação de
PIS com PIS e a recorrente se refere a créditos de COFINS.
Sobre o suposto crédito de COFINS, a decisão da 1a Turma da DRJ/BEL, de fls.
955 processo original, não reconheceu a liquidez e certeza do crédito, diferentemente do que afirmou
a recorrente. Seja como for, no recurso voluntário a empresa não informa claramente se o citado
crédito de COFINS integrou a estimativa de setembro, razão pela qual a presente análise se atém ao
crédito oriundo do processo judicial mencionado textualmente na peça recursal.
De volta ao tema do processo judicial, a simples juntada de petição inicial,
sentença, despacho do STJ e certidão de trânsito em julgado, não comprova que o crédito estava
habilitado suficientemente para ser compensado.
Desde a Lei 10.632, de 2002, que alterou a redação do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996, a compensação de créditos líquidos e certos do contribuinte, ainda que oriundos de decisão
judicial, com créditos tributários, está sujeito ao regime de PER/DCOMP.
No mesmo sentido, disciplinava a IN/RFB no 460, de 2004, vigente à época do
suposto trânsito em julgado da decisão:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à SRF
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VI, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Assim, entendemos que a empresa não comprovou por meio de PER/DCOMP a
regularidade da compensação do referido crédito e nem parece que a decisão judicial tenha
autorizado a compensação de créditos de PIS com o IRPJ.
Em relação aos meses de outubro a dezembro, a recorrente afirma: “não houve
pagamento de imposto por estimativa, justamente por conta do saldo de crédito acumulado a
partir das estimativas anteriores, que geraram o saldo negativo que a Recorrente pretende ver
reconhecido”. Considerando a falta de comprovação da certeza e liquidez das estimativas
anteriores, não há como acolher a conclusão da recorrente também sobre este ponto.
Vê-se, pois, não se confirmando a parcela de R$ 1.381.039,25, que teria sido
quitada mediante compensação de crédito de COFINS, concedido no processo judicial no
1998.34.00.026634-7, igualmente, não se confirma o montante do saldo negativo de R$
1.084.326,62 de todo o período.
Com efeito, ainda que se convertesse o julgamento em diligência para apurar a
quitação das parcelas com compensações anteriores, mencionada acima, tal providência seria
inócua, porque esbarraria nesta parcela da estimativa de setembro, em que a prova dos autos
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.333 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900135/2011-62

demonstra que não houve a adoção dos procedimentos necessários para a comprovação do
crédito oriundo de processo judicial.

4. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital